Tribunal: TJBA
Processo: 8016141-91.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016141-91.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA IVONETE SILVA FREIRE DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
JAQUELINE LIMA SANTOS SALES

APELADO: MARCIA ANDREA LIMA DE FARIAS

Advogado(s)
:
DANILO BASTOS DE SOUZA

A2

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO PRINCIPAL EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível nº 8016141-91.2023.8.05.0274, por extemporaneidade. A decisão agravada consignou que a apelação foi protocolada em 23/08/2024, muito após o prazo legal de quinze dias úteis, contados a partir da intimação da sentença disponibilizada em 23/04/2024.

II. Questão em discussão: Discute-se se o pedido de retratação formulado pelos agravantes, protocolado após a publicação da sentença, é capaz de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso de apelação, conferindo-lhe tempestividade.

III. Razões de decidir: O pedido de reconsideração não possui natureza recursal e, portanto, não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição de recurso cabível. No caso, não foi interposto embargos de declaração nem outro recurso previsto no ordenamento jurídico processual, sendo o pedido de reconsideração juridicamente inócuo para fins de modificação do curso do prazo recursal. A apelação foi interposta após o decurso do prazo legal, atraindo a preclusão temporal e impedindo o seu conhecimento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Inexistência de argumentos jurídicos aptos a afastar a conclusão de intempestividade, razão pela qual se mantém incólume a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal. É intempestiva a apelação interposta após o prazo legal, ainda que tenha sido formulado pedido de reconsideração."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8016141-91.2023.8.05.0274
, tendo como Agravante
MARIA IVONETE SILVA FREIRE DA SILVA,
sendo Agravado
MARCIA ANDREA LIMA DE FARIAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator